Tribunal: TJBA
Processo: 8055283-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055283-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JACKSON MELQUISEDEQUE LARANJEIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ALAINDESON CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. EXCLUSÃO DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por Jackson Melquisedeque Laranjeira de Miranda, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para compelir a seguradora a custear tratamento multidisciplinar especializado para sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, incluindo sessões de terapia com métodos específicos (DENVER, PROMPT, AYRES, entre outros) e acompanhamento terapêutico (AT) em sala de aula e ambiente domiciliar. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a exclusão contratual da cobertura, ausência de previsão no rol da ANS e impossibilidade de imposição judicial de obrigações extracontratuais.

2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, de modo que sua ausência não afasta, por si só, a obrigação de cobertura dos procedimentos prescritos por médico assistente, especialmente quando o tratamento visa à atenção integral à saúde de paciente com TEA.

3. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual ou ausência no rol da ANS é considerada abusiva quando compromete o adequado tratamento da doença coberta pelo plano, sendo irrelevante eventual cláusula restritiva que limite o tratamento prescrito.

4. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, por se tratar de atividade de natureza educacional, cuja responsabilidade é da instituição de ensino, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 12.764/12 e art. 4º, § 2º, do Decreto 8.368/14.

5. Confirmada a decisão liminar que garantiu o custeio das terapias multidisciplinares, com exclusão do AT, não subsiste interesse no agravo interno contra decisão monocrática anterior, restando prejudicado.

Agravo Instrumento provido parcialmente e Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8040856-15.2024.8.05.0000, em que é Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e Agravado Jackson Melquisedeque Laranjeira de Miranda.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.